Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cuida-se de novo pedido de suspensão do feito (ID 50434230) até o julgamento final do AREsp 1.675.696, interposto contra o acórdão proferido na APC 0701589-84.2018.8.07.0001 da 4a Turma Cível do TJDFT, sob a justificativa de que o resultado do julgamento do citado processo pode influir nos presentes autos. O recurso de embargos de declaração está incluído na pauta de julgamento do dia 14/09/2023 (ID 50419836). O pedido de suspensão ora em análise já havia sido juntado no ID 44759308, em relação ao qual o Embargado se manifestou no ID 45241168, opondo-se à suspensão e pleiteou a aplicação da sanção ao Embargante por litigância de má-fé (art. 80, II, IV e V, do CPC). Com efeito, o Embargante vem usando, desde os embargos de declaração pautados para julgamento, o mesmo fundamento para pleitear a suspensão do processo. Logo, nada a prover quanto ao pedido, notadamente porque será analisado no julgamento dos embargos de declaração. Frise-se que o AREsp 1.675.696 não é fato novo que tem o condão de suspender o julgamento dos embargos de declaração. Em verdade, houve menção ao AREsp 1.675.696 no acórdão proferido em apelação (ID 41201868): Outrossim, foi juntado no ID 34432821 acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo interno (AgInt no AREsp 1.675.696/DF) contra decisão que negou provimento ao REsp de Carlos Alberto Chaves. O referido agravo interno manteve inalterados, no mérito, a sentença e o acórdão proferidos na ação n. 0701589-84.2018.8.07.0001. Logo, diante da declaração de invalidade do negócio jurídico preliminar em outros autos, o Juízo a quo entendeu ser improcedente o pedido do Autor no presente feito no sentido de que o Réu proceda à escritura pública, porquanto este seria a efetivação de uma promessa que já foi declarada nula judicialmente. Repise-se que a modificação do entendimento proferido nos autos n. 0701589-84.2018.8.07.0001 deve ser buscada por meio de recursos próprios naqueles autos. No entanto, conforme aduzido, o AgInt no AREsp 1.675.696/DF foi desprovido no que tange ao mérito. Desse modo, não há amparo legal para a pretensão do Autor de que, neste processo, seja novamente analisada a validade do negócio jurídico verbal, que já foi objeto de processo distinto. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do julgamento do feito, que vem sendo reiterado com base no mesmo fundamento e que será objeto de análise quando do julgamento dos embargos de declaração. A reiteração de pedidos de suspensão do processo configura, de fato, a conduta prevista no art. 80, IV, do CPC. Advirta-se, portanto, ao Embargante que, em caso de novo pedido nos mesmos termos, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no art. 81 do CPC. Mantenham-se os autos pautados para julgamento, conforme ID 50419836. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 09:53:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador